Tribunal: TCU
Processo: 013.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas mediante acórdão exarado em processo de auditoria que avaliou a regularidade dos gastos realizados com Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no período de 2012 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos Casa Civil da Presidência da República e Vice-Presidência da República em face do Acórdão 1546/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2.2 e 9.2.4. do Acórdão 1546/2025-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar ao Gabinete da Vice-Presidência da República que, doravante, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos presentes pelo Vice-Presidente da República, os bens sejam catalogados, após a devida avaliação pela unidade competente no âmbito da estrutura da Vice-Presidência da República, com identificação de marca, modelo, características, origem e destinação, seja pública ou particular, e dê publicidade em seção específica no portal da transparência do governo federal; e 9.4. dar ciência da deliberação às embargantes e demais interessados.